Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701825-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOSE NAGEL AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., PHOENIX BSB AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO DF EIRELI - EPP, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito nos autos eletrônicos originários, os quais foram arquivados em 25.03.2021. Julgo prejudicado o presente agravo interno contra de decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito